Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-80.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc.
Diante da certidão de id n . 5205059, que anuncia possível prevenção, uma vez que há recurso anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, determino a redistribuição a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a fim de se evitar nulidade.
Caso haja discordância com a indicada prevenção, coloco-me a disposição para o julgamento do recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado